Tribunal: TJDFT
Processo: 0751521-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO CABÍVEL SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade consubstanciada na alegação de ilegitimidade passiva, por não ser proprietário do imóvel autuado pela AGEFIS.
2. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, sendo cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e que as nulidades sejam demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Nesse sentido, a Súmula n. 393 do STJ dispõe que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
3. Na hipótese, tratando-se de execução fiscal de crédito tributário, inscrito em certidões de dívida ativa (CDA's), com nome do devedor, valores certos e líquidos, tem-se a constituição de títulos executivos que gozam de presunção de legitimidade, nos termos do contido no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei de Execuções Fiscais e nos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional, afasta-se a indicação de plano de nulidade da CDA, sem que se proceda à devida dilação probatória.
4. Inexistente prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade.
5. Assim, os títulos somente podem ser desconstituídos após exame aprofundado de seus requisitos, demandando, em regra, dilação probatória para que se comprove a inexistência de responsabilidade tributária dos corresponsáveis que figuram no título. Logo, a mera alegação de ilegitimidade passiva não justifica, tampouco legitima, a instauração da exceção de pré-executividade.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.